Tribunal: TJES
Processo: 5008064-46.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008064-46.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CHARLES FERNANDES DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008064-46.2022.8.08.0000

PACIENTE: CHARLES FERNANDES DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CHARLES FERNANDES DE OLIVEIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES, nos autos do Processo tombado sob nº 0000578-32.2022.8.08.0021, em razão de ser decretada a sua prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/06, e arts. 12 e 14, ambos da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante alega, preliminarmente, ofensa à inviolabilidade do domicílio, resultando na ilegalidade da prova dos objetos apreendidos no interior da residência do paciente. Subsidiariamente, afirma que há excesso de prazo para início da instrução processual, restando ultrapassado o prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, para reanálise da prisão preventiva. Por fim, argumenta que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

Deste modo, pugna pela revogação da prisão preventiva decretada ou a substituição por medida cautelar diversa.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 3222224). Informações da autoridade coatora (ID 3345733). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3410058) manifestando-se pela denegação da ordem.

É o relatório.
Em mesa para julgamento (art. 129, parágrafo único, do Regimento Interno).

VITÓRIA-ES, 23 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008064-46.2022.8.08.0000

PACIENTE: CHARLES FERNANDES DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CHARLES FERNANDES DE OLIVEIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES, nos autos do Processo tombado sob nº 0000578-32.2022.8.08.0021, em razão de ser decretada a sua prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/06, e arts. 12 e 14, ambos da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante alega, preliminarmente, ofensa à inviolabilidade do domicílio, resultando na ilegalidade da prova dos objetos apreendidos no interior da residência do paciente. Subsidiariamente, afirma que há excesso de prazo para início da instrução processual, restando ultrapassado o prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, para reanálise da prisão preventiva. Por fim, argumenta que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

Deste modo, pugna pela revogação da prisão preventiva decretada ou a substituição por medida cautelar diversa.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 3222224). Informações da autoridade coatora (ID 3345733). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3410058) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Extrai-se dos documentos juntados que no dia 24/02/2022, por volta das 01h23min, perto da Rua Espírito Santo, Bairro Lameirão, Comarca de Guarapari, policiais militares em patrulhamento avistaram o paciente em atitude suspeita, não obedecendo à ordem de abordagem.

Assim, após perseguição, o paciente foi abordado no quintal de uma casa, sendo realizada busca pessoal, quando foram encontradas 04 (quatro) porções de maconha e 05 (cinco) munições de calibre .380.

Neste ínterim, a genitora do paciente apareceu na porta da casa e franqueou a entrada dos policiais que, após revista, lograram êxito em descobrir, dentro de uma gaveta, 21 (vinte e uma) munições de calibre .380, 11 (onze) munições de calibre .40, 06 (seis) munições de calibre .38, 02 (dois) carregadores de pistola .40, 01 (um) carregador de pistola .380, 01 (uma) balança digital, 01 (uma) faca com resquícios de maconha e 01 (uma) sacola contendo material para embalo de entorpecentes.

Pois bem.

Quanto à preliminar de ofensa à inviolabilidade do domicílio, observo que, na data de 26/8/2022, o magistrado de primeiro grau proferiu nova decisão. Assim, como bem fundamentou o juízo, tratando-se o delito de tráfico de drogas um crime permanente, é dispensável o mandado de busca e apreensão para o ingresso em residência.

Saliento que a inviolabilidade de domicílio não é direito absoluto, prevendo a Constituição Federal hipóteses de entrada à residência sem o consentimento do morador, conforme se observa do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que
“a entrada forçada em domicílio depende da prévia constatação de fundadas razões que sinalizem para a ocorrência de crime permanente. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade de domicílio
” (AgRg no HC n. 763.062/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

No caso dos autos, como já relatado, o apelante apresentou nervosismo ao se deparar com a autoridade policial, empreendendo fuga. Após busca pessoal, foram encontradas drogas e munições. Em contato com a genitora do paciente, ela, diante dos objetos ilícitos apreendidos, franqueou a entrada dos policiais em sua residência.

Deste modo, não há que se falar em violação de domicílio, uma vez que a situação fática anterior forneceu aos agentes de segurança elementos indiciários suficientes para amparar a decisão de entrar na residência, além da concessão da genitora na entrada dos policiais, resultando, então, em atitude lícita da autoridade.

Prosseguindo, alega o impetrante a violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, para reanálise da prisão preventiva, bem como que há excesso de prazo para o início da instrução processual.

Em consulta ao andamento processual dos autos de primeiro grau, observo que o paciente foi preso na data de 24/02/2022, e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, após realização de audiência de custódia.

Em 28/3/2022, foi recebida a denúncia.

Postulada a liberdade provisória pela defesa, foi proferida decisão em 06/5/2022 indeferindo o pleito.

Em 15/6/2022, o magistrado proferiu nova decisão, reanalisando a necessidade de prisão preventiva, na forma do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mantendo a prisão cautelar.

Protocolada peça pela defesa, alegando a preliminar de ofensa à inviolabilidade de domicílio, o processo foi entregue ao Ministério Público em 13/7/2022 e devolvido em 20/7/2022.

Em 10/8/2022, o magistrado observou que o órgão de acusação não se manifestou sobre a preliminar arguida, determinando, então, o retorno dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Assim, realizada a manifestação pela acusação, os autos foram conclusos para decisão em 22/8/2022.

Após o breve resumo processual, observa-se que a prisão preventiva foi devidamente analisada em 15/6/2022, estando, portanto, regular a análise do cárcere, dentro do prazo, de 90 (noventa) dias, previsto no art. 316, do Código de Processo Penal.

Ademais, cabe salientar que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
” (AgRg no RHC n. 165.173/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.).

Convém registrar, ainda, que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

No caso, conclui-se que o paciente está preso há aproximadamente 06 (seis) meses, o que não pode ser considerado excessivo. Ademais, o processo foi concluso ao magistrado para análise da preliminar na data de 22/8/2022.

Portanto, não vislumbro qualquer excesso de prazo, seja na análise da prisão preventiva, seja na condução do processo.

Por fim, analiso os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

No tocante à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), malgrado a presente via processual não seja adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, entendo que restam presentes diante da leitura do depoimento dos policiais militares, autos de apreensão e auto de constatação provisória da droga.

Em relação ao
periculum libertatis
, esclareço que a decisão, que indeferiu o pedido de liberdade provisória, fundamentou a necessidade da medida diante gravidade em abstrata da conduta e da contumácia delitiva do paciente, uma vez que, em pesquisas nos sistemas judiciais, foram encontrados registros criminais do indiciado, quais sejam, 01 (uma) ação penal em trâmite por homicídio qualificado, 01 (um) termo circunstanciado, além de registros de atos infracionais, destacando, ainda que na data de 08/9/2021 o paciente foi submetido a outra Audiência de Custódia.

Assim, diante dos elementos constantes nos autos, entendo que a prisão se mostra necessária como forma de garantir a ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, a qual resta evidenciada diante da quantidade de droga, armamento apreendido, materiais encontrados para embalo e preparo da droga, além do efetivo risco de reiteração delitiva.

Logo, as circunstâncias do fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, são insuficientes para evitar novas práticas delitivas, não se mostrando a reincidência o único fundamento para a manutenção da prisão preventiva.

Por fim, insta consignar que a jurisprudência já sedimentou que
“
as condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008064-46.2022.8.08.0000

PACIENTE: CHARLES FERNANDES DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO.
EXCESSO DE PRAZO.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ORDEM DENEGADA.

1. A inviolabilidade de domicílio não é direito absoluto, prevendo a Constituição Federal hipóteses de entrada à residência sem o consentimento do morador, conforme se observa do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

2. “E
ventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
” (AgRg no RHC n. 165.173/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.).

3.
“
A
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013⁄SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27⁄04⁄2021, DJe: 05⁄05⁄2021).

3.
In casu,
a quantidade de droga, o armamento apreendido, os materiais encontrados para embalo e preparo da droga, além do efetivo risco de reiteração delitiva, justificam a imposição de medida cautelar de encarceramento.

4.
Habeas
Corpus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.